Tribunal: TJPA
Processo: 0806499-29.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806499-29.2025.8.14.0000

PACIENTE: EMANUELLE CARVALHO DANTAS, HEMERSON HENRIQUE ARAUJO ACIOLY

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0806499-29.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTES: HEMERSON HENRIQUE ARAÚJO ACIOLY E EMANUELLE CARVALHO DANTAS

IMPETRANTE: MÁRCIO FÁBIO NUNES DA SILVA (OAB/PA 9.612)

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM-PA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PAIS DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SEM REGISTRO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor dos pacientes Hemerson Henrique Araújo Accioly e Emanuelle Carvalho Dantas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/Pa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva se justifica com base na gravidade concreta dos fatos e nos riscos à ordem pública; (ii) se os pacientes reúnem requisitos legais para a revogação da prisão preventiva, considerando que são pais de filhos menores de idade, sendo um portador de TEA.

III. Razões de decidir

3.
Decreto preventivo fundamentado em elementos abstratos cabíveis a qualquer delito.

4.
Os pacientes comprovaram ser pais de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma portadora do Transtorno do Espectro Autista e possuem condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa. Não há nos autos demonstração de que sua liberdade represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5. Crime supostamente cometido na ausência dos filhos menores. Em tal contexto, a prevalência do interesse das crianças aliada à ausência de violência ou grave ameaça impõe a confirmação da medida substitutiva.

IV
. Dispositivo e Tese

6
.
Habeas Corpus
conhecido e ordem parcialmente concedida.

Tese de Julgamento:
Confirmação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, em razão de os pacientes serem pais de dois filhos menores de 12 anos, sem demonstração de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, nos termos do artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal e em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à maternidade e ao interesse superior das crianças.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) ________________________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 01.04.2025 em favor de
Hemerson Henrique Araújo Accioly e Emanuelle Carvalho Dantas
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito titular da Vara de Inquéritos Penais e Medidas Cautelares de Belém/Pa, nos autos do processo de origem nº 0804746-95.2025.8.14.0401.

Informa o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante no dia 8.3.2025 sob a acusação do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra que o flagrante ocorreu durante patrulhamento de policiais militares que, após realizarem revista no automóvel onde estavam os pacientes, encontraram R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais) e 667,7g de “maconha”.

No ato da audiência de custódia, o APF foi homologado e concedida a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão para ambos. Inconformado, o RMP interpôs Recurso em Sentido Estrito e, após contrarrazões, em juízo de retratação, o Juízo coator decidiu pela decretação da prisão preventiva dos pacientes em 30.03.2025, com mandado de prisão pendente de cumprimento até a presente data.

Como argumentos para a concessão da ordem, aduz que a cautelar constritiva foi decretada à míngua dos requisitos insculpidos no art. 312 do CPP e desconsiderou documentos que comprovam serem primários, possuírem residência fixa e pais de filhos menores de 12 (doze) anos, sendo um de 6 (seis) anos portador de Transtorno do Espectro Autista.

Com base em suposto constrangimento ilegal, requer em caráter liminar seja expedido o competente contramandado de prisão e, no mérito, sua confirmação, a fim de que possam responder ao processo em liberdade.

Em decisão datada de 03.04.2025 o pedido de natureza liminar foi deferido e, na mesma ocasião requeridas informações da autoridade inquinada coatora (id 25980098), que foram apresentadas no dia 07.04.2025 (id 26059162) e os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que, em 29.04.2025, manifestou opinião pela confirmação da ordem (id 26460723), retornando-me conclusos para julgamento em 29.04.2025.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.

Segundo narrado na inicial e confirmado pelos documentos que instruem os autos, os pacientes foram presos em flagrante no dia 08.03.2025,
sob a acusação do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06.
O APF foi homologado pelo Juízo plantonista, porém concedida a liberdade provisória de ambos. Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, sendo que por ocasião do Juízo de retratação, o magistrado entendeu pela decretação da prisão preventiva.

Conforme excerto colacionado abaixo, não resta dúvida a esta relatoria de que o decreto preventivo se baseou em elementos genéricos e abstratos cabíveis em qualquer caso.

Diante desse conjunto de elementos de informação constituídos no procedimento de investigação há subsídios consistentes que direcionam de maneira contundente para a autoria delitiva e a indicação do modus operandi.

(...)

Ainda nessa linha, o modus operandi perpetrado representa justifica a necessidade de suas prisões preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que os investigados, em tese, encontravam-se em posse de elevada quantidade de substância entorpecente, o que pressupõe a mercancia, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.

Por sua vez, o crime em comento possui gravidade acentuada eis que apresenta correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.

-

id 25933697

Além da fundamentação abstrata, restou comprovado nos autos pelas Certidões de Nascimento anexas que os pacientes são pais de duas crianças, sendo uma de 12 (doze) anos e outra de 6 (seis) anos de idade portadora de TEA.

Nota-se ainda pelo inquérito policial e denúncia anexada pela defesa, que o delito não foi praticado contra sua descendência, nem perpetrado mediante emprego de violência ou grave ameaça.

Por fim, observa-se que os pacientes não registram antecedentes criminais e comprovam possuir residência fixa.

Assim, em que pese restar demonstrado o
fumus comissi delicti
(pela materialidade e indícios de autoria), não vislumbro o
periculum libertatis
, tão pouco fortes indícios de reiteração delitiva.

Isso posto, em consonância ao parecer da douta 1ª Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente
writ
para CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
e, assim, confirmo a liminar anteriormente concedida, tornando-a definitiva, inclusive quanto à imposição de medidas cautelares a serem determinadas e aplicadas pelo Juízo competente.

É

como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator/TJPA

Belém, 10/07/2025